Tribunal: TJSP
Processo: 0034250-35.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO E INCÊNDIO. Pretensão de desconstituição do julgado em razão da fragilidade da prova. Não cabimento. Decisão proferida pelo Conselho de Sentença que se mostra em consonância com as provas produzidas em juízo. Princípio da soberania dos veredictos que vigora no âmbito do Tribunal do Júri. Ausência de preenchimento dos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO E INCÊNDIO. Pretensão de desconstituição do julgado em razão da fragilidade da prova. Não cabimento. Decisão proferida pelo Conselho de Sentença que se mostra em consonância com as provas produzidas em juízo. Princípio da soberania dos veredictos que vigora no âmbito do Tribunal do Júri. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP para revisão da decisão transitada em julgado. Revisão criminal indeferida.